Tribunal: TJDFT
Processo: 0748615-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748615-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AGORA IMOBILIÁRIA S/S RECORRIDO: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CRÉDITOS A RECEBER. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 866, caput, do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. 2. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre créditos a receber pela prestação de serviços da empresa executada equipara-se à penhora do faturamento da empresa. Nesse contexto, a penhora sobre a receita da empresa é medida excepcional e deve ser adotada observando- se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial, conforme leciona o art. 866, § 1o, do CPC. 3. Na hipótese, a penhora para 10% (dez por cento) dos créditos a receber pela executada junto à autarquia federal para a qual presta serviços, revela-se mais adequada, por não implicar prejuízo à continuidade do exercício da atividade empresarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 829, § 2o, 835, inciso XIII, e 855, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor dos créditos derivados do contrato firmado com o DNIT, ao argumento de que inexistiria prova nos autos que evidenciem que a constrição inviabilizará a continuidade da empresa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no invocado vilipêndio aos artigos 805, 829, § 2o, 835, inciso XIII, e 855, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De início, deve-se mencionar que a constrição sobre valores a receber pela prestação dos serviços da executada equipara-se à penhora do faturamento da empresa. Nesse contexto, não se trata de penhora de créditos, mas dos valores recebidos pelo exercício da atividade empresarial e que formam as receitas da pessoa jurídica. Os créditos a receber pela pessoa jurídica referentes ao desenvolvimento de atividade econômica com a finalidade lucrativa integram o faturamento da empresa. A par dessa premissa, a constrição deve atingir percentual módico, a fim de não inviabilizar as suas atividades (ID 57504779 - Pág. 6). realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, a continuidade da atividade econômica da executada, entendo que deve ser mantida a penhora efetivada. Por outro lado, entendo que a penhora de 30% dos valores a receber pela executada/agravante, se mostrou demasiadamente elevada e pode inviabilizar o funcionamento da atividade econômica, mormente porque já existem outras 4 (quatro) penhoras efetivadas, conforme ofício do DNIT (ID 177770007, na origem). No contexto dos autos, portanto, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) dos créditos a receber pela executada/agravante junto ao DNIT revela-se mais adequada, por não implicar prejuízo à continuidade do exercício da atividade empresarial (ID 57504779 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024